Tribunal: STF
Processo: Rcl 60048
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por BRF S.A. contra decisão monocrática do Min. Alexandre Luiz Ramos, da 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. A decisão reclamada negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista, por ausência de transcendência da matéria (Autos nº 0010066-66.2014.5.04.0663). 



    2. A parte reclamante alega que a decisão reclamada, ao negar transcendência à discussão sobre a correção monetária, violou a autoridade do que foi decidido no RE 1.269.353, Tema 1191 da repercussão geral, que consolidou a jurisprudência firmada nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5867 e 6021.



    3. Em consulta ao andamento do processo de origem, verifica-se que, após o ajuizamento da presente reclamação, o órgão colegiado da Corte trabalhista conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora reclamante naquele tribunal, “quanto ao tema ‘ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS CRÉDITOS TRABALHISTAS. ADC Nº 58’” e, no mérito, deu-lhe provimento para, “destrancado o recurso, determinar seja incluído em pauta de julgamento, reautuando-o como recurso de revista, observando-se daí em diante o procedimento relativo a este”.  



    4. A decisão impugnada por meio desta reclamação não mais subsiste, de modo que o feito perdeu o seu objeto. Ademais, o recurso de revista interposto na origem seguirá o seu regular trâmite, com a análise da questão pela corte recursal, devendo-se aguardar o novo pronunciamento.   



    5.  Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a presente reclamação, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.



    Publique-se. 



          Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator